Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722344-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: HUGO LEONARDO FACUNDES DIAS DESPACHO Proceda a Secretaria da 4a Turma à retificação da autuação, considerando as petições de ID 60002450 e 60002879 (a fim de que conste como agravante Andrade &amp; Oliveira Advogados Associados, CNPJ 25.357.261/0001-94, e, como agravado, Eduardo Magalhães, CPF 041.520.996.07), vinculando ao presente agravo de instrumento o processo originário n. 0707983-11.2022.8.07.0020 (ALIMENTOS - LEI ESPECIAL No 5.478/68), em trâmite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. Após, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator